Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700617-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZA MARIA DE SOUSA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se acerca do Ofício ID 50710110. Prazo 5 (cinco) dias. Após intime-se o embargante para manifestar eventual perda do interesse recursal, ante a informação constante do referido ofício. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito